Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723985-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GM S.A., ROSA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Apelação – Transação entre as Partes após o Acórdão – Homologação AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. noticiou a celebração de acordo extrajudicial (ID 69193614) após o julgamento dos Embargos de Declaração em Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A credora apresentou o instrumento firmado entre as partes, assinado eletronicamente pelos seus causídicos. Com efeito, nos termos do art. 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do art. 3o, §§ 2o e 3o do mesmo Código e, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial" (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários e custas na forma do acordado. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator